Tribunal: TJPA
Processo: 0840622-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840622-96.2020.8.14.0301

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA MONTEIRO

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO AO APELO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A AVENÇA CONTRATUAL E A INFORAMAÇÃO CLARA SOBRE O PRODUTO – HÁ, INCLUSIVE, CARTILHA EXPLICATIVA NOS AUTOS, ENVIADA AO APELANTE –
invers
ã
o do
ô
nus da prova n
ã
o
é
absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhan
ç
a da sua tese
–
REGULARIDADE DE CONTRATA
ÇÃ
O
–
RECURSO CONHECIDO E N
Ã
O PROVIDO, NA ESTEIRA DE POSICIONAMENTO ESPOSADO PELO MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DE 2
º
GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 (dezoito) de junho de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JEFFERSON DA SILVA MONTEIRO
, contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
,
em
ação declaratória de nulidade processual c/c pedido de tutela de urgênciA
, manejada por
BANCO BONSUCESSO S/A
.

O Juízo
a quo
julgou o feito improcedente, entendendo que houve comprovação da avença realizada, nos seguintes termos:

“In casu, analisando o conjunto probatório produzido,
é incontroverso que a instituição financeira requerida foi cautelosa na adoção das medidas necessárias a garantir a segurança na liberação do crédito, já que solicitou a apresentação dos documentos originais da parte Autora: RG e CPF. Fato este comprovado no Id. 23727693 - Pág. 15.
Tais documentos, evidentemente, buscavam obter a comprovação da identidade do contratante, bem como a veracidade das informações cadastrais por ele informadas.

Verifico que o contrato resultou, portanto, da
livre apreciação dos respectivos interesses pelo próprio contratante, com a Cartilha Explicativa do Cartão Consignado em Id. 23727693 - Pág.16 a 19.
Diante disso, não pode agora, após ter recebido corretamente o valor do empréstimo, pretender a parte Autora alegar desconhecimento da relação jurídica anteriormente firmada.

Deve-se, portanto,
respeitar a força obrigatória dos contratos, que faz lei entre as partes, sob pena de impedir a liberdade de contratar e, por consequência, provocar insegurança jurídica nos negócios jurídicos
. As parcelas mensais previstas no contrato de empréstimo têm valor fixo e previamente conhecido pelo cliente, que a elas se obrigou.

[...] De acordo com os documentos juntados aos autos, constata-se que nenhum valor foi cobrado indevidamente da parte autora, além disso, não há prova de má-fé do BANCO BONSUCESSO S.A
. Deste modo, não há que se falar em restituição de qualquer valor à parte autora.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos.

O contrato para utilização do cartão de crédito, bem como a autorização para saque de conhecimento prévio do custo efetivo total do saque via cartão de crédito, acostados - ID 23727693 - Pág. 12 a 14, estão devidamente assinados pela parte autora, o que corroboram as alegações defensivas.
Observa-se, pela prova em comento, que, em verdade, a requerente contratou uma espécie de contrato de empréstimo consignado, e de forma detalhada, a requerida demonstrou nos autos que tal contrato foi regularmente firmado pelo consumidor.

Evidencia-se ainda que
o requerente foi regularmente intimado a se manifestar em réplica acerca das documentações trazidas aos autos pela requerida. Porém, em momento algum impugnou a veracidade das assinaturas lançadas pelo autor no contrato firmado com a requerida, o que afasta a alegação de não ter conhecimento da referida contratação.

As provas apresentadas não coincidem com o alegado, perdendo a oportunidade que lhe foi conferida de se opor às teses defensivas que fundamentam este decisum. Não há, outrossim, qualquer demonstração da ocorrência de vício na manifestação de vontade quanto à contratação, que foi documentalmente comprovado nos autos.

Destarte, não há de se cogitar a ocorrência de ato ilícito por parte da fornecedora (artigo 186 do Código Civil), o que inviabiliza as pretensões indenizatórias dispostas na inicial
, vez que não há a obrigação de reparação advinda do teor do artigo 927 do Código Civil, devendo assim o contrato ainda não adimplido completamente pela requerente seguirem dotado de vigência e obrigatoriedade.

Quanto ao pedido subsidiário de revisar o contrato e empréstimo consignado, tal tema já foi analisado em sede de tutela antecipa a qual foi indeferida.

Nesse sentido, verifico que a sua margem consignável é no valor de R$ 2.312, de forma que tal desconto era efetuado à título de cartão de crédito consignado, qual seja, o valor de R$ 109,51, estando dentro da margem legal de 5%, prevista na Lei nº 10.820/2003 rege essa matéria, e em seu art. 6º, § 5º, alterado pela lei nº 13.172/2015.

Em relação a aplicação dos juros remuneratórios, o Supremo Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que instituições financeiras podem estabelecer taxar superiores a 12% que não será considerado, necessariamente, como capitalização de juros. Súmula 382, STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

Destaco ainda que as instituições bancárias estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como
in casu
, entendimento perfilhado no RE 592.377 do STJ.

As taxas de juros são controladas pelo Banco Central com vistas a controlar o consumo e a inflação, neste sentido, não pode o interesse particular sobrepor-se ao interesse coletivo.

Assim, a abusividade não foi comprovada, ou seja, na inicial a discrepância entre a taxa média de mercado e a cobrada não restou demonstrada.

Outrossim, entendo que o empréstimo fora firmado de forma voluntária pelo autor, não havendo vício de consentimento ou constrangimento, ou ainda, má fé do banco réu.

Dessa forma não há que se falar em qualquer ilegalidade dos descontos efetivados no benéfico do autor, não parecendo razoável que o mesmo se recuse a pagar o empréstimo contraído deliberadamente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando a legalidade do contrato reclamado, bem como resta indevida a repetição do indébito” (grifos nossos).

Em sede de apelação, o requerente alegou que não possui nenhum cartão ativo juntou ao banco réu e que a instituição financeira agiu de má-fé, induzindo o apelante a contratar cartão de crédito consignado travestidos de empréstimo consignado. Logo, não teria prestado as informações corretas ao apelante.

Confirmou ter assinado o contrato, mas alega que a prática ilícita deriva de falha no dever de informação, já que o apelante afirmava não saber a natureza da avença que estava sendo contratada. Assim, afirmou-se que houve vício na manifestação da vontade e quebra da boa-fé objetiva.

Afirmou-se, também, que a cobrança mensal de juros moratórios através do crédito rotativo constitui vantagem manifestamente excessiva, já que possui juros seriam superiores aos valores usualmente praticados em contratos empréstimo consignado, além de constituir numa dívida
ad infinitum
, violando, pois, os art. 39, VI e V do CDC, assim como o art. 51 da Lei n.º 8.078/90, constituindo-se em enriquecimento ilícito para o fornecedor.

Afirmou, ainda, que houve violação aos deveres de transparência e informação, previstos nos arts. 4º,
caput
, “c”, do CDC e 6º, inciso III, do CDC – em razão da forma como é ofertada a “Reserva de Margem Consignável – RMC”.

Alegou-se que a nulidade do contrato deriva de aplicação direta do art. 46 do CDC, qual seja: “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Requereu repetição de indébito em dobro e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contrarrazões, a instituição financeira reiterou que o contrato foi realizado a contento, colacionando o instrumento contratual firmado pela parte.

Reforçou que, tal como reconhecido pelo juiz, as cláusulas do contrato de cartão são bastante claras, sendo específicas quanto à solicitação e emissão do cartão e autorização para descontos em folha e pagamento.

Ponderou, também, que não há que se falar em abusividade, uma vez que a autora teria optado, no momento da contratação, por firmar o negócio com as cláusulas e peculiaridades pertinentes à modalidade escolhida.

Pugnou pela ausência de ilícito apto a dar ensejo a danos morais e materiais e requereu o improvimento do apelo.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID nº. 17855858).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se à validade de contrato realizado na modalidade “Cartão de Crédito Consignado”, realizado entre o apelante
JEFFERSON DA SILVA MONTEIRO
e o Banco apelado.

Entendeu-se que andou bem o Juízo de 1º Grau ao reconhecer a regularidade da avença e julgar improcedente o feito.

Aqui, tem-se que ressaltar um ponto importante: este signatário tem encampado, por diversas vezes, a tese de que há falha no dever de informação envolvendo contratos na modalidade “Cartão de Crédito Consignado”, com o aposentado hipossuficiente e a Instituição Bancária em nítida relação assimétrica, em que é dever do banco expor as cláusulas c
om
correção, clareza, precisão e ostensividade.

Entendo que esta falha não está presente no caso concreto.

O Banco se desincumbiu do ônus de provar a avença contratual (ID nº.
17234026). Juntou o RG do apelante, fornecida à época da contratação, e, inclusive,
uma cartilha explicativa, aos aposentados e pensionistas, acerca da natureza do contrato realizado.
Logo, no entender deste signatário,
não há como se comprovar a abusividade contratual.

Atente-se apelante, em sua exposição, não nega a regularidade de contratação. Restringe-se a levantar a quebra no dever de informação. Todavia, o apelante sequer descreve as informações faltantes ou as que deveriam constar em destaque. A simples alegação
de que o apelante foi “induzindo a contratar cartão de crédito consignado travestido de empréstimo consignado” não é suficiente para justificar a nulidade contrato. Nesse sentido,
observe-se o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –13 (TREZE) SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimento, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais”. (TJ-MT 10309928320218110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022) (grifos nossos).

“Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado – Sentença de procedência. Prescrição – Inocorrência – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal – Inteligência do art. 205, do CC – Recurso negado. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado –
Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito demonstrada, com expressa autorização do autor de débito em folha de pagamento
– Alteração da causa de pedir com alegação de fraude na contratação suscitada apenas na réplica, em desconformidade com o art. 329, II, do CPC –
Regularidade da contratação demonstrada, com descontos realizados em exercício regular de direito
– Sentença reformada – Recurso provido. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10029921520218260572 SP 1002992-15.2021.8.26.0572, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 12/12/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022) (grifos nossos).

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

(TJ-ES - AC: 00098631220188080014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 05/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, tem-se manifestação do Ministério Público de 2º Grau, reforçando que a
invers
ão do
ônus da prova n
ão
é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhan
ça da sua tese,
senão vejamos:

“Diante do lastro probatório, conclui-se que o apelado efetivamente logrou desincumbir-se do ônus de provar a existência e a validade da contratação de cartão de crédito consignado, mediante a juntada do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito assinado, Autorização de Saque Complementar e Aumento de Limite assinado, cartilha explicativa do cartão de crédito consignado, documentos pessoais do autor e comprovantes de transferências eletrônicas.

Ademais, deflui-se do acervo probatório que o autor não somente requereu o desbloqueio de seu cartão de crédito, assim como realizou atos típicos de operação de crédito, como diversos saques e compra, o que, aliás, não foi contraditado por ele, nem mesmo em sede recursal, mediante apresentação de seus extratos bancários ou outros meios de prova que pudessem infirmar a tese contestatória. Na verdade, o apelante limita-se a reiterar o argumento de que desconhecia a natureza da contratação, o que é contraditório perante a sua pregressa conduta de consumidor no uso daquele produto bancário.

Mister grifar que o autor não apresentou documentos hábeis a refutar as provas colacionadas pela instituição bancária, máxime considerando que a
inversão do ônus da prova não é absoluta nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese.

[...]

Com efeito, os fatos e provas encartadas revelam, na verdade, a ciência do apelado quanto ao produto ora questionado, com a demonstração de que se locupletou do respectivo valor, mediante diversos saques e compra, o que se opõe diametralmente aos seus argumentos. Aliás, vale pontuar a oscilação ocorrida na tese do autor no decurso processual, ora alegando que o negócio se tratava de empréstimo consignado (petição inicial e recurso), ora afirmando ter contratado cartão de crédito convencional (réplica).

Oportuno dizer ainda que o autor deixou de apresentar os extratos bancários referentes aos períodos dos saques indicados, a fim de comprovar que não recebeu os créditos, o que poderia contraditar a tese contestatória.

[...] Por conseguinte, o apelante não apresentou tese recursal a revelar error in judicando na sentença objurgada, a qual merece ser mantida, na sua integralidade” (grifos nossos).

Enfim, não se vislumbra, no presente feito, nenhum motivo plausível para a reforma do
decisum
de 1º Grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente
APELAÇÃO CÍVEL
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada na íntegra, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024